Tribunal: TJMT
Processo: 1002154-20.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002154-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO), JOSE DE CASTRO AGUIAR FILHO - CPF: 121.115.238-36 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), GUILHERME DE ARAUJO PINHO COSTA - CPF: 060.620.651-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM LICENÇA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento manejado para suspender os efeitos do Termo de Embargo nº 22204348, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso – SEMA/MT, em razão de desmatamento não autorizado de 201,4361 hectares no Bioma Cerrado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, diante da alegação de que a área embargada não constitui APP ou Reserva Legal e estaria amparada por inscrição no CAR e autorização de funcionamento rural.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se evidenciou no caso.

4. O embargo ambiental impugnado baseou-se na constatação de supressão de vegetação nativa sem licença ambiental, conforme previsão da LC/MT nº 38/1995, Decreto Estadual nº 1.986/2013 e art. 51 do Código Florestal, o que confere presunção de legitimidade ao ato administrativo.

5. Não foi produzida prova robusta capaz de afastar tal presunção, sendo insuficiente a mera existência de CAR ativo ou autorização provisória para funcionamento rural.

6. A atuação judicial em sede liminar não pode substituir a análise técnica administrativa,
sob pena
de indevida interferência no poder de polícia ambiental.

7. O princípio da inafastabilidade da jurisdição foi preservado, não havendo exigência de exaurimento da via administrativa como condição de admissibilidade, mas apenas como indicativo da complexidade da controvérsia.

8. Os potenciais prejuízos econômicos não se sobrepõem ao dever constitucional de proteção ao meio ambiente, cuja preservação se impõe diante da ausência de certeza quanto à legalidade da conduta.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência em matéria ambiental requer demonstração inequívoca da legalidade da atividade embargada, não sendo suficiente a existência de CAR ativo ou autorização provisória.
2
. Atos administrativos de embargo ambiental gozam de presunção de legitimidade e só podem ser afastados mediante prova robusta. 3. A atuação judicial não pode, em sede liminar, substituir a análise técnica do órgão ambiental competente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por JOSÉ DE CASTRO AGUIAR FILHO contra decisão monocrática proferida por este Relator, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1002154-20.2025.8.11.0000, que, por sua vez, impugna decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer (Processo nº 1049503-27.2024.8.11.0041), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos efeitos do Termo de Embargo nº 22204348, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso – SEMA/MT.

O agravante alega que a área objeto do embargo não integra Reserva Legal nem Área de Preservação Permanente (APP), estando, portanto, apta à exploração econômica, nos termos do artigo 67 da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal) e do artigo 18, §1º, do Decreto Estadual n. 1.436/2022. Sustenta, ainda, a inexistência de fundamento técnico ou jurídico que justifique a imposição da sanção, aduzindo que a manutenção do embargo inviabiliza sua atividade agropecuária e acarreta prejuízos irreparáveis, o que caracterizaria o periculum in mora.

A decisão agravada entendeu que não
restaram,
de plano, evidenciados os elementos necessários à concessão da tutela de urgência, notadamente quanto à demonstração da probabilidade do direito, e destacou a necessidade de análise mais aprofundada do mérito recursal para o deslinde da controvérsia.

O agravado, ESTADO DE MATO GROSSO, apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção da decisão monocrática. Argumenta que o embargo foi devidamente fundamentado no art. 116, §1º, da LCE n. 38/1995, art. 6º do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e art. 51 do Código Florestal, tendo em vista a constatação de desmatamento sem a necessária autorização do órgão ambiental. Aduz que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte infratora o ônus de sua desconstituição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso
não
comporta acolhimento.

O agravo interno em
apreço insurge-se contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito s
uspensivo ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no juízo de origem, negou a tutela de urgência pleiteada para suspender os efeitos do Termo de Embargo nº 22204348, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT.

Sustenta o agravante que o embargo recai sobre área fora dos limites de Reserva Legal ou de Preservação Permanente – APP, de modo que não haveria necessidade de recomposição florestal, conforme autoriza o artigo 67 do Código Florestal e o artigo 18, §1º, do Decreto Estadual nº 1.436/2022. Afirma, ainda, que o embargo é desprovido de motivação técnico-jurídica suficiente e que sua manutenção resulta em prejuízos econômicos irreparáveis.

Não obstante os argumentos expendidos
, entendo
que a decisão agravada deve ser mantida.

Com efeito, para a concessão da tutela de urgência, impõe-se a demonstração concomitante da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano grave
ou de difícil reparação
, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso, a documentação acostada aos autos não permite, ao menos nesta fase inicial, identificar com clareza a legalidade da supressão da vegetação nativa na área embargada.

Conforme bem ressaltado pela Procuradoria-Geral do Estado, o embargo impugnado foi motivado pela constatação de desmatamento de 201,4361 hectares de vegetação nativa no Bioma Cerrado, realizado sem a devida licença ambiental, o que configura infração administrativa, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 38/1995 e do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

O artigo 51 do Código Florestal, por sua vez, impõe ao órgão ambiental o
dever
de embargar a atividade lesiva ao meio ambiente, justamente para impedir a continuidade do dano e permitir a regeneração do meio degradado. A legalidade formal do ato administrativo, portanto, encontra amparo no ordenamento vigente.

É certo que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo à parte interessada o ônus de sua desconstituição.

No presente caso, não se verifica, até o momento, a produção de prova robusta capaz de infirmar tal presunção. A mera invocação da existência de CAR ativo e de autorização provisória de funcionamento rural não basta, por si só, para afastar a legalidade do embargo, sobretudo diante da gravidade do dano ambiental apontado pela fiscalização.

Ademais, não compete ao Judiciário, em sede liminar
e em cognição superficial
, substituir-se à Administração Pública para reavaliar o mérito técnico de autuação ambiental lavrada com base em elementos colhidos
no local
por agentes públicos.

A antecipação de tutela, quando deferida sem a robustez necessária, pode conduzir a indevida interferência sobre o poder de polícia ambiental.

No que se refere ao argumento de que não haveria necessidade de esgotamento da via administrativa, registre-se que tal exaustão não foi imposta como condição de admissibilidade, mas mencionada apenas como indicativo de que a controvérsia demanda análise mais aprofundada, imprópria para apreciação liminar.
Portanto, o
princípio da inafastabilidade da jurisdição permanece íntegro.

Por fim, em relação ao perigo de dano, não obstante os potenciais prejuízos alegados
, entendo
que os riscos apontados não se sobrepõem à necessária cautela quanto à proteção do meio ambiente, cuja preservação atende ao interesse público primário, razão pela qual o deferimento da tutela requer maior certeza quanto à ausência de ilicitude na intervenção ambiental promovida.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se a decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência requerida, por ausência de demonstração inequívoca dos requisitos legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025